Tribunal: TJSP
Processo: 1026284-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. Intimação de atos do processo administrativo via Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC. Comunicação eletrônica nos termos da Lei 13.918/09 e da Portaria CAT 198/10, da Secretaria da Fazenda do Estado de São

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. Intimação de atos do processo administrativo via Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC. Comunicação eletrônica nos termos da Lei 13.918/09 e da Portaria CAT 198/10, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
FISCALIZAÇÃO. Não há comprovação de qualquer irregularidade na fiscalização apenas com base em livros fiscais de saída e notas fiscais, pois a infração diz respeito exatamente a não escriturar regularmente em livro fiscal próprio – livro de registro de saídas – as notas fiscais eletrônicas emitidas pela própria autora, relativas a operações tributadas.
JUROS DE MORA SUPERIORES À SELIC. Impossibilidade. Taxa que deve ser limitada à SELIC, nos termos da decisão do c. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09.
MULTA PUNITIVA. 75%. Caráter confiscatório. Não ocorrência. Multa decorrente do descumprimento de obrigação tributária. Art. 85, I, "b", c.c. §§ 1°, 9° e 10°, da Lei 6.374/89, e art. 85, VI, "c", c.c. §§ 8° e 10°, da Lei 6.374/89.
RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.